Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700686-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ARAUJO CAETANO, EDMILSON JOSE AMARANTE BOTELHO AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO ARAUJO CAETANO e EDMILSON JOSE AMARANTE BOTELHO nos autos da ação de conhecimento ajuizada perante o juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o qual indeferiu os pedidos liminares de destituição de síndica, realização de assembleia e nomeação de interventor. Ao ID 67804359 antecipei os efeitos da tutela recursal: "Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de assembleia extraordinária para fins de deliberação sobre o afastamento da síndica, bem como todas as questões de administração pendentes do condomínio, como pagamento de impostos, nos termos na Convenção Condominial; a afixação de Edital/Pauta de assembleia extraordinária a ser convocada e divulgada nos elevadores do edifício condominial e o livre acesso dos condôminos aos livros contábeis e documentos administrativos do condomínio, no prazo de 3 (três) dias, a partir da intimação. O descumprimento destas determinações sujeitará o responsável pela ação ao pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como a instauração de inquérito por crime de desobediência." A decisão foi embargada e integrada ao ID 68117832: "Diante do exposto, PROVEJO parcialmente os Embargos de Declaração adequar a decisão consoante os esclarecimentos acima. O pedido liminar deve ser lido nos seguintes termos: "DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de assembleia extraordinária para fins de deliberação sobre o afastamento da síndica, nos termos da Convenção Condominial, observados os substitutos autorizados, bem como a questão administrativa pendente, constante da escolha da empresa de assessoria jurídica a realizar o parecer externo aprovado; a afixação de Edital/Pauta de assembleia extraordinária a ser convocada e divulgada nos elevadores do edifício condominial e o livre acesso dos condôminos aos livros contábeis e documentos administrativos do condomínio, no prazo de 3 (três) dias, a partir da intimação." DEFIRO o pedido incidental para determinar à operadora de dados DEDICADO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI que forneça a qualquer condômino devidamente identificado acesso igualitário ao do representante legal do Condomínio acerca dos documentos constantes da plataforma, sem possibilidade de modificação de arquivos, apenas para ciência e publicidade. A inclusão de documentos na plataforma somente será permitida ao representante legal eleito em Assembleia. À Secretaria para expedir comunicação à empresa Dedicado e enviar no e-mail "compliance@condominiodedicado.com.br". Como se trata de pedido urgente, recebi os Embargos de Declaração. Entretanto, deverá o Condomínio regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Voltem à classe de Agravo de Instrumento. Expeça-se Mandado de Intimação, por Oficial de Justiça Plantonista para que o Condomínio cumpra a decisão liminar, com as explicações ora expendidas, sob pena de incidência nas penalidades já fixadas. Aos Agravados, em Contrarrazões. Após, conclusos. I." A parte agravante noticia o descumprimento judicial. Alega que a parte agravada não deu acesso livre aos livros contábeis e documentos do condomínio, como planilha de tributos devidos, histórico de retenção de impostos e outros documentos contábeis. Ressalta que a síndica provocou vício e inseriu deliberação no edital de que o afastamento seria por quórum de 2/3 dos coproprietários, inserindo determinação de outro processo judicial, agindo de má-fé. Sustenta abusividade e ilegalidade na realização de assembleia de forma presencial. É o simples relatório. Decido. Inicialmente destaco que o processo judicial não pode se transformar em um campo de batalha entre as partes, especialmente quando há alta grau de litigiosidade e alegações de desrespeito, má-fé e falta de colaboração com a justiça. Os Princípios da Colaboração e da Boa-fé Objetiva são corolários do processo civil moderno e todos litigantes devem atuar de forma coordenada para solução da contenda. Primeiramente destaco que não há jogo de palavras ou decisão em outro processo judicial a subsidiar o pedido de afastamento da síndica que deve ser lido como pedido de destituição. Nos termos do art. 1.349 do Código Civil, "A assembléia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2 o do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio." E nos autos do processo originário a alegação é justamente essa: fraude e má-gestão dos recursos da coletividade do condomínio. O quórum para destituição de síndico é o da maioria absoluta dos presentes na assembleia. Neste sentido, são os precedentes da Nossa Corte e do Superior Tribunal de Justiça: (Acórdão 1255542, 0700803-72.2020.8.07.0000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2020, publicado no DJe: 22/06/2020.), (Acórdão 1231140, 0704846-83.2019.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2020, publicado no DJe: 10/03/2020.), (Acórdão 1160778, 20161310055096APC, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2019, publicado no DJe: 01/04/2019.) e (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.519.125/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.). Decisão liminar proferida em processo distinto e com causa de pedir diversa não altera a determinação judicial proferida nesta instância recursal. Quanto à necessidade de realização de assembleia de forma híbrida, também assiste razão às partes. O art. 1.354-A do Código Civil permitiu a realização de assembleias de forma eletrônica, desde que não haja vedação na convenção condominial. Precedente: (Acórdão 1942449, 0706070-57.2023.8.07.0020, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.). A designação de assembleia exclusivamente presencial quando há hábito de realização de assembleia virtual suscita uma importante questão quanto à tentativa de afastar os coproprietários acerca das questões que envolvem a coletividade e deve ser imediatamente rechaçada. Em contraditório (ID 68960421), a síndica informa que o acesso aos documentos já foi realizado em Ação de Exibição de Documentos. Contudo, as partes noticiam que a plataforma Dedicado não se encontra integralmente alimentada e o acesso aos relatórios restou infrutífera (ID 68489801). Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ID 68489798 para determinar aos agravados que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da intimação por oficial de justiça plantonista aditem o Edital de Convocação da Assembleia para fazer constar que se trata de assembleia de destituição da subsíndica, devendo ser observado o quórum de maioria absoluta dos presentes previsto no art. 1.349 do Código Civil e informem acerca da realização da assembleia por meio híbrido, bem como as instruções sobre acesso, manifestação e forma de coleta de votos dos condôminos (art. 1.354-A, § 2o do Código Civil). Ao oficial de justiça plantonista para intimar a subsíndica agravada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indicar onde estão os livros contábeis do condomínio, inclusive balancetes financeiros, documentos atualizados acerca das receitas e despesas do condomínio, inclusive pagamentos referentes aos impostos e lista de impostos inadimplidos. Intimem-se com urgência. Desembargador Eustáquio de Castro Relator